Tribunal: STF
Processo: ARE 1437922
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Mandado de Segurança. Lei Estadual nº 8.480/2002. Plano de Carreira do Magistério Público Estadual. Servidora pública aposentada. Agravo Interno Prejudicado. Objeção processual rejeitada, posto que o prazo para impetração do mandamus contra ato omissivo renova-se mês a mês. A Lei Estadual nº 8.480/2002 estabeleceu que os servidores da ativa seriam enquadrados na classe “A” do nível correspondente ao cargo ocupado e fixou certas condições para ascensão às classes subsequentes. A impetrante, aposentada antes da EC n.º 41, têm direito de ser reenquadrada na classe em que fora realizada a aposentação, em face do princípio da paridade de tratamento entre os servidores ativos e os inativos (Art. 7º, EC n.º 41). Não se pode exigir dos inativos o atendimento de condições inerentes ao serviço em atividade, devendo, portanto, ser considerado o tempo de serviço prestado pelos aposentados quando em atividade e dispensados os requisitos de existência de vagas, realização de provas e efetivo exercício das funções. Pagamento de parcelas vencidas. Impossibilidade por esta via procedimental. Súmula n.º 271 do STF. Direito líquido e certo da impetrante violado. Segurança concedida para determinar a reclassificação imediata da impetrante na classe que ocupava antes da alteração de seu regime jurídico, bem como o pagamento das diferenças decorrentes da remuneração referente à classe “A” e à efetivamente devida, em face da correta classificação a ser atribuída, quanto às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento desta ação. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC 41/2003, e 5º, inciso XXXV e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente